Tribunal: STF
Processo: HC 89544
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Tribunal do Júri. Três
   julgamentos da mesma causa. Reconhecimento da legítima defesa,
   com excesso, no segundo julgamento. Condenação do réu à pena de 6
   (seis) anos de reclusão, em regime semi-aberto. Interposição de
   recurso exclusivo da defesa. Provimento para cassar a decisão
   anterior. Condenação do réu, por homicídio qualificado, à pena de
   12 (doze) anos de reclusão, em regime integralmente fechado, no
   terceiro julgamento. Aplicação de pena mais grave.
   Inadmissibilidade. Reformatio in peius indireta. Caracterização.
   Reconhecimento de outros fatos ou circunstâncias não ventilados
   no julgamento anterior. Irrelevância. Violação conseqüente do
   justo processo da lei (due process of law), nas cláusulas do
   contraditório e da ampla defesa. Proibição compatível com a regra
   constitucional da soberania relativa dos veredictos. HC concedido
   para restabelecer a pena menor. Ofensa ao art. 5º, incs. LIV, LV
   e LVII, da CF. Inteligência dos arts. 617 e 626 do CPP. Anulados
   o julgamento pelo tribunal do júri e a correspondente sentença
   condenatória, transitada em julgado para a acusação, não pode o
   acusado, na renovação do julgamento, vir a ser condenado a pena
   maior do que a imposta na sentença anulada, ainda que com base em
   circunstância não ventilada no julgamento anterior.